Tribunal: TJSP
Processo: 1009860-52.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e danos morais. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Desconto no benefício só foi percebido após quase 20 anos. Sentença de procedência. Apelo do banco réu parcialmente acolhido. Devolução simples das cobranças indevidas. Conduta que não viola a boa-fé objetiva. entendimento do STJ. Dever de

Ementa:
Apelação cível. Ação de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e danos morais. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Desconto no benefício só foi percebido após quase 20 anos. Sentença de procedência. Apelo do banco réu parcialmente acolhido. Devolução simples das cobranças indevidas. Conduta que não viola a boa-fé objetiva. entendimento do STJ. Dever de restituição do empréstimo pela consumidora. Inaplicabilidade do conceito de amostra grátis. Retenção das quantias recebidas por fraude acarreta enriquecimento ilícito à autora. Danos morais. Descabimento. situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Recurso do banco parcialmente provido. Apelo da autora pela majoração da indenização moral prejudicado. Sentença reformada.